Tribunal: TJES
Processo: 0007079-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007079-37.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELDA PAULA RAYMUNDO CONTARATO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS E
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – DIFERENÇAS DEVIDAS –
REFLEXOS FINANCEIROS –

REMESSA NECESSÁRIA –
DISPENSA –
ART.
496, § 3º,
INCISO
II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

1.
O
servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2
.
É dispensada
a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico da causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
.
Inteligência do
art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ELDA PAULA RAIMUNDO CONTARATO, deixando de conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007079-37.2015.8.08.0024

APELANTE: ELDA PAULA RAIMUNDO CONTARATO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por ELDA PAULA RAIMUNDO CONTARATO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente pagamento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossada (Auxiliar de Serviços Gerais) e o daquele (cargo) efetivamente exercido (Técnica de Enfermagem).

Pela sentença de fls. 220/230, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e o (cargo) de Técnico de Enfermagem, relativamente ao período de 09.03.2010 a 19.05.2014, acrescida de juros de mora da caderneta de poupança desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Irresignada, ELDA PAULA RAIMUNDO CONTARATO interpôs o recurso de apelação de fls. 230/235, pugnando pela reforma da sentença a fim de que lhe seja garantido o direito aos reflexos financeiros “
nas parcelas salariais tais como 13º salário, 1/3 férias, abonos, adicionais, insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações, assiduidade, entre outras parcelas
”.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, às fls. 237/239, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele (cargo) que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que, “o servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ)”.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL COM OS DEVIDOS REFLEXOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Resta caracterizado que a servidora, embora ocupasse o cargo de auxiliar de enfermagem, desempenhou as atribuições de técnico de enfermagem até se aposentar.

3- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ).

4- Acertada a posição adotada pelo magistrado a quo que garantiu o direito da parte autora à percepção da diferença vencimental, inclusive em relação aos reflexos legais.

5- Não pode o Estado, após exigir que uma servidora tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratada e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que a servidora não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria beneficio da própria torpeza, pois, ao fazer isso, o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico.

6- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Prejudicada a remessa”.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140176215, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite, devendo a condenação incluir os reflexos financeiros nas parcelas salariais percebidas pela Apelante.

Por fim, registro que, a despeito da sentença vergastada haver consignado a existência de remessa necessária na hipótese dos autos, aplica-se ao caso o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispensa a remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico da causa for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados.

In casu
, a condenação imposta em sentença diz respeito ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e o (cargo) de Técnico de Enfermagem, relativamente ao período de 09.03.2010 a 19.05.2014.

Com efeito, e à luz da tabela de fls. 04, multiplicando-se o valor da remuneração do cargo de Técnico de Enfermagem pelos 4 (quatro) anos e, aproximadamente, 3 (três) meses do período em que verificado o desvio de função, chega-se à conclusão de que o montante da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, isso antes mesmo da subtração do valor percebido pela Apelante a título de remuneração pelo cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para fins de apuração da diferença remuneratória objeto da condenação judicial.

Destarte, afigura-se imperioso aplicar ao caso o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos em que se reconhece como devido valores a servidor público, entende o Superior Tribunal de Justiça que, se o montante for mensurável, a aparente iliquidez do julgado, quando abaixo dos limites legais, não justifica a remessa necessária
”.

Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Em casos em que se reconhece como devido valores a servidor público, entende o Superior Tribunal de Justiça que, se o montante for mensurável, a aparente iliquidez do julgado, quando abaixo dos limites legais, não justifica a remessa necessária. Precedentes:
AgInt no REsp 1705814/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp 1873359/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/09/2020; EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020.

2. Agravo interno não provido.” (grifei)

(AgInt no AREsp n. 1.807.306/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA. LIQUIDEZ. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nestes termos: "Em que pese ilíquida a sentença, se somado o valor da indenização por danos morais, fixada em dez mil reais, ao pensionamento vitalício concedido à autora, no montante de meio salário mínimo por mês, por simples cálculo aritmético, se chegará a conclusão de que não se alcançará, nem de perto, o piso de quinhentos salários mínimos exigidos para o reexame necessário, previsto no art. 496, §3º do CPC".

5. Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno provido para, reconsiderando a decisão das fls. 398-400, e-STJ, conhecer do Agravo para conhecer do Recurso Especial apenas no que diz respeito à alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, e nessa extensão negar-lhe provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.969.907/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ELDA PAULA RAIMUNDO CONTARATO e lhe dou provimento para incluir na condenação imposta na sentença os reflexos financeiros nas parcelas salariais percebidas pela Apelante no período em que reconhecido o desvio de função. Deixo de conhecer da remessa necessária (art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 30.05.23.

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator